Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AVÔ PATERNO. FALECIMENTO DO GENITOR. ALIMENTANDA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. PENSIONAMENTO ADEQUADO.
1. Deve ser observado que de acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
2. Cotejada a necessidade da agravada com os fatos, as razões expendidas pelo alimentante não são suficientes a fundamentar a redução dos alimentos provisórios, mostrando-se cabível a manutenção do quantum fixado pelo douto magistrado de origem.
3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente à necessidade da alimentada.
4. Negou-se provimento ao recurso.